Tribunal: STF
Processo: RE 446962
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Vinculação do aumento da arrecadação a investimentos e
custeio na área de segurança: L. 10.983/97, do Estado do Rio Grande
do Sul : questão constitucional prejudicada, porquanto a suposta
vinculação nunca foi concretizada, em razão da não ocorrência de
condição exigida em lei, bem como porque não atacado o fundamento do
 acórdão recorrido, segundo o qual a declaração de
inconstitucionalidade não reverteria em benefício para a agravante,
a caracterizar ausência de interesse processual.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: alegada ofensa a dispositivo
constitucional que, se houvesse, seria indireta ou reflexa,
pressupondo o prévio exame de legislação infraconstitucional local,
ao que não se presta o RE. Precedente (AI 325.128-AgR, 03.09.2002,
1ª T., Ellen Gracie).